Tribunal: TJMT
Processo: 1002132-68.2020.8.11.0086
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002132-68.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO - CPF: 115.125.588-26 (RECORRIDO), ANA CAROLINA FAVRETTO - CPF: 045.403.841-04 (ADVOGADO), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0025-90 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002132-68.2020.8.11.0086

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A

OI MOVEL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA.

Em se tratando de condições da ação, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser analisada estritamente na relação jurídico-processual apresentada na inicial, sendo que nesta figura a recorrente como responsável pelo acidente sofrido pela parte autora.

Ademais, a análise da responsabilidade pelo sinistro é questão que se confunde com o próprio mérito da demanda, devendo nesta seara ser analisada.

RELAÇÃO DE CONSUMO – ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR FIO SOLTO NA VIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Aduz a parte autora que, no dia 31/07/2020, por volta das 05h15min, trafegava com sua motocicleta pela Rua dos Flamboyants, quando teve sua trajetória interceptada por um fio elétrico que, não devidamente fixado ao poste, pendia por sobre a via.

Alega que o fio enroscou envolta de seu pescoço, vindo, por consequência, a cair no chão, o que lhe causou escoriações, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Em defesa a concessionária de energia elétrica defende não ser responsável pelo fatídico, na medida em que se trata de fio de telefonia.

Todavia, em que pese suas alegações, deixa a recorrente de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, não demonstrando que, de fato, o fio não integrava sua rede elétrica.

Outrossim, é de público conhecimento que as empresas de telefonia possuem contratos junto à empresa de energia, a fim de compartilharem o uso dos postes.

Logo, em se tratando de relação de consumo, responde a Recorrente pelos danos causados à consumidora, independentemente de culpa, vez que integrante da cadeia dos serviços defeituosos, os quais deram causa ao acidente.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO.INSURGÊNCIA QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR FIO SOLTO DO POSTE QUE ATINGIU O PESCOÇO DO AUTOR QUE CONDUZIA UMA MOTOCICLETA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE O POSTE NÃO ERA DE SUA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPÚBLICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0002571-46.2019.8.16.0069 - Cianorte -

Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT -

J. 20.07.2020)

A propósito, no próprio site da Recorrente foi noticiado que a concessionária irá proceder com fiscalização do emaranhado de fios de operadoras no estado de Mato Grosso (
https://www.energisajuntos.com.br/energisa-vai-fiscalizar-520-mil-postes-contra-emaranhado-de-fios-de-operadoras-em-mato-grosso/
), o que corrobora com seu dever de indenizar, tal como assim entendeu o juízo a quo.

Logo, o reconhecimento da falha na prestação dos serviços é medida que se impõe, assim como o dever de indenizar o consumidor, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Assim, a respeitável sentença fez a costumeira Justiça,
julgando parcialmente procedente a demanda.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que o acidente de trânsito, onde a consumidora foi surpreendida com fio elétrico envolvido em seu pescoço, causando-lhe escoriações e ensejando sua queda da motocicleta, onde necessitou inclusive de atendimento pelo corpo de bombeiros é fato que, por si só, configura o dano moral.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando as lesões que a autora sofrera e a própria gravidade do caso.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022